Tribunal: TJSP
Processo: 1013526-06.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE EFETIVO RECEBIMENTO. PROTESTO DO TÍTULO COM INTIMAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR INDEMONSTRADO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR MEIO DE PROTESTO QUE EXIGE A EXPEDIÇÃO DE AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO E RECEBIMENTO DO AR NO ENDEREÇO DO CONTRATO NÃO COMPROVADO. FALTA DE PRESSUPOSTO

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE EFETIVO RECEBIMENTO. PROTESTO DO TÍTULO COM INTIMAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR INDEMONSTRADO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR MEIO DE PROTESTO QUE EXIGE A EXPEDIÇÃO DE AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO E RECEBIMENTO DO AR NO ENDEREÇO DO CONTRATO NÃO COMPROVADO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso de apelação improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33719
Registro: 2020.0000946217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013526-06.2020.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
BANCO ITAUCARD S/A, é apelado JEFFERSON SANTOS DE SOUSA (NÃO
CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33719
Apelação Cível no 1013526-06.2020.8.26.0361 -Voto no 33719
2
Apelante: BANCO ITAUCARD S/A
Apelado: JEFFERSON SANTOS DE SOUSA (não citado)
Comarca: Mogi das Cruzes 2a Vara Cível.
EMENTA:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO
ENVIADA
AO
DEVEDOR. AUSÊNCIA DE EFETIVO RECEBIMENTO.
PROTESTO DO TÍTULO COM INTIMAÇÃO POR
EDITAL. ESGOTAMENTO DE LOCALIZAÇÃO DO
DEVEDOR
INDEMONSTRADO.
INTIMAÇÃO
DO
DEVEDOR POR MEIO DE PROTESTO QUE EXIGE A
EXPEDIÇÃO
DE
AVISO
DE
RECEBIMENTO.
ENCAMINHAMENTO E RECEBIMENTO DO AR NO
ENDEREÇO DO CONTRATO NÃO COMPROVADO.
FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO
PROCESSO.
EXTINÇÃO
DO
FEITO.
ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido.
Trata-se de apelação (fls. 39/47, com preparo às fls. 48/49), que
objetiva a reforma da r. sentença de fls. 37 cujo relatório se adota, proferida pelo
MM. Juiz Domingos Parra Neto, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, IV do CPC.
Apela o autor-apelante sustentando, em síntese, que a notificação
reunida aos autos foi enviada ao endereço informado no contrato pelo apelado,
conforme exigência legal, razão pela qual deve ser considerada válida para constituir
o devedor em mora. Diz que a notificação deve ser enviada para o endereço do
devedor constante do contrato entabulado, sendo desnecessário o recebimento
pessoal. Assevera que, além da regular notificação expedida, efetuou o competente
protesto por falta de pagamento, conforme documento acostado às fls. 23. Pede o
provimento do recurso, para reformar a r. sentença, a fim de considerar regular a
notificação enviada ao endereço constante do contrato, determinando o retorno dos
autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33719
Apelação Cível no 1013526-06.2020.8.26.0361 -Voto no 33719
3
O recurso é tempestivo (fls. 38/39) e foi recepcionado em primeiro
grau (art. 1010 e seguintes do CPC), preenchendo as suas necessárias condições de
admissibilidade.
Ausentes contrarrazões em razão da não citação do réu.
É o relatório.
O recurso foi regulamente processado.
Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo credor fiduciário
em face do devedor fiduciante, afirmando que o requerido, apesar de devidamente
constituído em mora, deixou de cumprir as obrigações contratuais assumidas, razão
do pedido de apreensão da garantia fiduciária.
Sem razão o apelante.
Na alienação fiduciária em garantia, a mora constitui-se ex re, ou seja,
decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento, porém isso
somente significa descaber perquirir-se a respeito do montante ou origem da dívida
para verificação da configuração da mora.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO
DO
JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos
contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, a
mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora
ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação
desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante. Súmula n. 72 do
STJ. 2. Para a comprovação da mora é imprescindível que a notificação extrajudicial
seja encaminhada ao endereço do devedor, ainda que seja dispensável a notificação
pessoal. Precedentes. 3. Nas hipóteses em que o Tribunal a quo assenta a premissa fática
de que a notificação não foi entregue no endereço da devedora, é impossível modificar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33719
Apelação Cível no 1013526-06.2020.8.26.0361 -Voto no 33719
4
se esse entendimento em recurso especial, para concluir pela comprovação da mora, em
atenção ao enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega
provimento”.1
Um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do
processo decorrente da propositura de ação de busca e apreensão fundada em
contrato de alienação fiduciária em garantia é a comprovação da mora do devedor, a
qual poderá ser feita por notificação no seu endereço, sendo desnecessário que a carta
seja recebida pessoalmente por ele, contudo, imprescindível à entrega.
Dispõe o artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69: “a mora decorrerá do
simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta
registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do
referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Portanto, não basta a mora, necessária a sua comprovação, a qual deve
instruir a inicial da ação de busca e apreensão. Nesse sentido é a Súmula 72 do STJ:
"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente.".
No presente caso, o autor-apelante instruiu a inicial com a notificação
de fls. 20/21, que deixou de ser entregue no endereço do apelado, em razão de ele
estar ausente (fls. 22).
Neste contexto, observa-se que a notificação extrajudicial apresentada
pelo Banco-apelado não ostenta a eficácia necessária à produção dos efeitos
pretendidos, isso porque, muito embora seja irrelevante o recebimento da notificação
pelo seu destinatário, é imprescindível a sua entrega no endereço indicado pelo
próprio devedor como sendo de sua residência, notadamente para que este possa ter a
possibilidade de purgar a mora administrativamente ou promover sua defesa antes do
ajuizamento da ação de busca e apreensão.
1 Ag Int no AREsp no 876487/PR, STJ- Terceira Turma, Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 15/09/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33719
Apelação Cível no 1013526-06.2020.8.26.0361 -Voto no 33719
5
Por outro lado, ainda que se admita a comprovação da mora do
devedor por meio de protesto, a intimação da pessoa por edital pressupõe tenham
sido exauridos os meios disponíveis para localização dela, porém, no caso dos autos,
o esgotamento das tentativas não está demonstrado. E mais, o protesto como
intimação do devedor depende de expedição de aviso de recebimento, o que não
ocorreu, conforme de depreende do documento de fls. 23.
Neste sentido, já decidiu esta 34a Câmara:
Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. Necessidade de
notificação prévia do devedor fiduciante. Não basta o envio da notificação ao endereço
fornecido contratualmente, necessária a comprovação de efetivo recebimento para
constituição em mora do devedor. Mora não configurada. Protesto. Meio hábil e válido
para constituição em mora. Falta de comprovação de encaminhamento e recebimento
do AR no endereço do contrato. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP;
Apelação Cível 1002839-33.2019.8.26.0319; Relator (a): Soares Levada; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Lençóis Paulista - 3a Vara
Cumulativa; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019).
Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. Necessidade de
notificação prévia do devedor fiduciante. Não basta o envio da notificação ao endereço
fornecido contratualmente, necessária a comprovação de efetivo recebimento para
constituição em mora do devedor. Mora não configurada. Protesto. Meio hábil e válido
para constituição em mora. Falta de comprovação de encaminhamento e recebimento
do AR no endereço do contrato. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP;
Apelação Cível 1007336-69.2019.8.26.0132; Relator (a): Soares Levada; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020).
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Processo extinto com fundamento no
art. 485, IV, do CPC. Não tendo a notificação extrajudicial sido entregue no endereço
constante do contrato, em virtude da informação de que o réu estava ausente, é
necessário o esgotamento dos meios para tentativa de notificação pessoal e, se for o caso,
a intimação por edital. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1005221-25.2019.8.26.0084; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33719
Apelação Cível no 1013526-06.2020.8.26.0361 -Voto no 33719
6
Assim, em que pese a combatividade do patrono do apelante, vê-se
que os argumentos são insuficientes para inverter o resultado do julgado, sendo certo
que a r. sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Anoto, por oportuno, que não se trata de excesso de formalismo,
tampouco desobediência aos princípios que norteiam o ordenamento jurídico
brasileiro,
mostrando-se
despicienda
qualquer
discussão
sobre
tal
imprescindibilidade da constituição em mora do devedor, posto que a matéria é
entendimento sumulado pelo E.STJ.
Verificada, portanto, a ausência de regular constituição em mora do
réu, de rigor a extinção da ação por falta de requisito legal ao processamento do feito,
nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora